Tribunal: TJDFT
Processo: 0731093-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731093-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN FARIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO CSF S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vivian Farias da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos a trinta e cinco por cento (35%) de seus rendimentos (id 243934686 dos autos originários). Financeira Itaú CDB S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal (id 75424598). Intime-se Vivian Farias da Silva para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator